Tribunal: TJBA
Processo: 8010503-68.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010503-68.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS, MICHEL SOARES REIS APELADO: LUCAS COSWOSK LOUBACK Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), em face do baixo valor do crédito cobrado (R$ 4.755,61) e da ausência de movimentação útil por período superior a um ano sem a efetivação da citação do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de legislação municipal que estabelece limite de dispensa de ajuizamento inferior (R$ 2.500,00) afasta a aplicação dos critérios de extinção das execuções fiscais de baixo valor previstos na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, dotada de caráter vinculante para os órgãos do Poder Judiciário, determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem a ocorrência de citação. 5. No caso concreto, o valor exequendo é inferior a dez mil reais e o processo permaneceu sem andamento útil por mais de um ano após a frustração da diligência citatória por aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos autorizadores da extinção terminativa. 6. A legislação do ente federado local não se sobrepõe às normas de eficiência processual e de administração do estoque de processos fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça para o funcionamento do Poder Judiciário. 7. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir não obsta a cobrança administrativa e extrajudicial do débito, inexistindo violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou renúncia de receita. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal cujo valor seja inferior ao patamar estabelecido na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, quando caracterizada a ausência de citação e de movimentação útil do feito por prazo superior a um ano, independentemente de limite inferior previsto em legislação local." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010503-68.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante o Município de Teixeira de Freitas e como apelado Lucas Coswosk Louback - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça